Tribunal: TJMT
Processo: 1004515-78.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004515-78.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Competência]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMIM ANTONIO FONSECA - CPF: 554.552.711-72 (ADVOGADO), ORIGINES MORAIS NOGUEIRA - CPF: 085.896.401-59 (AGRAVANTE), PERACI DA SILVA SOUZA - CPF: 314.652.340-04 (AGRAVADO), MARINALVA SOARES SILVA - CPF: 459.870.171-49 (AGRAVADO), MARCIO OLIVEIRA DE SOUZA MARINHO - CPF: 922.348.441-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCIMAR AMORIM DA COSTA - CPF: 760.095.801-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GARCIA RODRIGUES - CPF: 595.441.041-00 (ADVOGADO), FABIANO DE CAMARGO PEIXOTO - CPF: 181.137.588-01 (ADVOGADO), DHIEGO TAVARES DE SOUZA - CPF: 028.742.011-62 (ADVOGADO), JULIO CARLOS BERETTA - CPF: 147.707.092-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO - DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA A VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – FEITO APENSADO À AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM INSTRUÇÃO CONCLUÍDA – EXEGESE DO ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO N. 07/2008/OE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - O parágrafo único do art. 8º da Resolução n. 007/2008/OE dispõe que permanecerão na Comarca de origem os processos nos quais já se tenha concluída a audiência de instrução e julgamento, os já sentenciados ou em fase de execução de sentença.

II - Por já ter sido concluída a instrução, o feito se insere na exceção constante no referido dispositivo, devendo permanecer no juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ORÍGINES MORAIS NOGUEIRA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Oposição de n. 1000394-24.2021.8.11.0017, ajuizada por
PERACI DA SILVA SOUZA
e
OUTRO(S)
, declinou da competência para processar e julgar o feito para a Vara Especializada de Direito Agrário.

Para tanto, o agravante alega que, além de inexistir nos autos qualquer indicativo de conflito fundiário/agrário coletivo, a instrução processual dos autos em apenso (Ação de Manutenção de Posse n. 0002467-64.2013.811.0017) já foi finalizada na origem, tendo inclusive apresentado os memoriais finais, de modo que o declínio contraria a regra expressa constante no parágrafo único do art. 8° da Resolução n. 007/2008/OE do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 161035664).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (id. 164460160).

A douta Procuradoria Geral de Justiça exarou parecer opinando pelo provimento do recurso (id. 169321682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito para a Vara Especializada de Direito Agrário.

O agravante alega que, além de inexistir nos autos qualquer indicativo de conflito fundiário/agrário coletivo, a decisão recorrida viola a regra parágrafo único do art. 8° da Resolução n. 007/2008/OE do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pois já finalizada a instrução processual dos autos em apenso (Ação de Manutenção de Posse n. 0002467-64.2013.811.0017), na origem.

O reclamo merece acolhida, adianta-se.

De acordo com a Resolução n. 006/2014/TP, que alterou parcialmente a Resolução n. 07/2008/OE, a competência das Varas Especializadas de Direito Agrário da Comarca da Capital para
processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art.126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.

No caso dos autos, independentemente de se tratar ou não de ser ou não conflito fundiário/agrário coletivo, constata-se que a audiência de instrução e julgamento

nos autos em apenso (Ação de Manutenção de Posse n. 0002467-64.2013.811.0017), que serão julgados conjuntamente com o interdito, já foi concluída, tendo o agravante, inclusive, apresentado os memoriais finais e a parte adversa deixado fluir
in albis
o prazo para apresentação da referida peça processual.

Veja-se o que dispõe o parágrafo único do art. 8º da Resolução n. 007/2008/OE:

Art. 8°. Os processos em andamento que se enquadrarem na competência definida no artigo 2° desta Resolução, cuja instrução ainda não se encerrou, deverão ser remetidos pelos magistrados das Comarcas de origem, ao Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário, cessando a competência daqueles.

Parágrafo único.
Permanecerão na Comarca de origem os processos nos quais já se tenha concluída a audiência de instrução e julgamento, os já sentenciados ou em fase de execução de sentença
.

Desse modo, por já ter sido concluída a instrução, o feito se insere na exceção constante no referido dispositivo, devendo permanecer no juízo de origem.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEDECLARATÓRIA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO - MAGISTRADO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA – FEITO SENTENCIADO E EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO JUÍZO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO 07/2008 – MANUTENÇÃO DOS FEITOS NA COMARCA DE ORIGEM QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. I - A Vara Especializada em Direito Agrário, criada por este Tribunal através da Resolução nº 007/2008/OE, fixou a sua competência exclusiva para processar e julgar as ações cuja matéria envolva litígios coletivos pela posse de terras rurais. II -
Em seu art. 8º, parágrafo único, excepcionou a regra, aduzindo ser competente para processar e julgar a matéria contida em seu art. 2º, o juízo de origem que tenha
concluído a instrução
, sentenciado a ação ou em fase de execução de sentença
.”
(TJ-MT - AI: 00633011620158110000 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 19/08/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2015) (g.n.)

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – FEITO JÁ DECIDIDO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO Nº 007/2008/OE – MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 006/2014/TP - MANUTENÇÃO DO PROCESSO NA COMARCA DE ORIGEM – CONFLITO PROCEDENTE. A Vara Especializada de Direito Agrário tem competência para processar e julgar Ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, Ações que lhes são conexas, assim como os processos que tratam de conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da comarca de Cuiabá (Resolução nº 006/2014/TP). Contudo,
devem permanecer na comarca de origem os feitos nos quais já foi
concluída a audiência de instrução e julgamento
, os já sentenciados ou em fase de execução de sentença (art. 8º, parágrafo único da Resolução nº 007/2008/OE
)
.” (TJ-MT - CC: 10085318520178110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2017, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2017) (g.n.)

Por tais fundamentos, a decisão declinatória da competência deve ser reformada.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
manter
a competência da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, para processar e julgar a presente ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023